Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra banco. O apelante alegou que contratou empréstimo consignado, mas verificou, em seu benefício previdenciário, descontos de um cartão de crédito consignado (RCC), produto que não havia solicitado. Requereu a anulação do contrato, devolução dos valores descontados em dobro e indenização moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato firmado digitalmente com o uso de biometria facial é válido; (ii) verificar se, em caso positivo, o apelante tem direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura digital com uso de biometria facial, conforme a legislação vigente e precedentes jurisprudenciais, é válida e apta a demonstrar a manifestação de vontade do contratante.
4. O contrato apresentado pelo réu contém todos os elementos essenciais, como dados pessoais, geolocalização e identificação digital, sendo suficiente para comprovar a regularidade da contratação.
5. A alegação de que o contrato não atendeu aos requisitos mínimos de validade não foi comprovada pelo apelante, que não apresentou provas capazes de desconstituir a autenticidade do contrato.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, tampouco a condenação do banco réu ao pagamento de compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.
Teses de julgamento:
1. A assinatura digital com biometria facial em contrato de empréstimo consignado é válida e eficaz para comprovar a manifestação de vontade do contratante.
2. A anulação de contrato digital depende da comprovação de ausência dos seus requisitos ou de irregularidade na contratação, o que não foi demonstrado no caso.
3. Não configurada irregularidade na contratação, não é devida a devolução dos valores pagos nem indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 373, I e II do CPC; INSS/PRES no 28/2008, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no EAREsp 86.915-SP; TJDFT, Apelação Cível no 07013328420228070012, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira.